Tribunal: STF
Processo: Rcl 23699
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO ENTRE OS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DETERMINADA POR ACÓRDÃO DO TJ/SP TRANSITADO EM JULGADO, O QUAL LEVOU EM CONTA CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL CAUSADO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 17. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.